Tribunal: CARF
Processo: 10283.720630/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
RECOLHIMENTOS FEITOS POR PRODUTORES RURAIS. APROVEITAMENTO.
Não há como se deferir o aproveitamento de valores recolhidos por produtores rurais, tendo em vista que a obrigação da pessoa jurídica de descontar e recolher as contribuições por sub-rogação é legal e não foram apresentados nos autos comprovantes de que os pagamentos realizados pelos produtores rurais referiam-se às operações realizadas com a pessoa jurídica.
Qualquer recolhimento feito a maior ou indevidamente poderá ser objeto de pedido de restituição, devendo ser seguido o procedimento regulamentar.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720630/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.555 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
FRIGORÍFICO FORTEFRIGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720630/2019-47
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE
SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa
a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente
pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e
segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao
SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto
n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da
Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente
pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é
de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por
ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso
do enunciado sumular.
SENAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
801.
REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão
Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a
seguinte tese: "É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da
Lei no 10.256/01".
RECOLHIMENTOS
FEITOS
POR
PRODUTORES
RURAIS.
APROVEITAMENTO.
Não há como se deferir o aproveitamento de valores recolhidos por produtores
rurais, tendo em vista que a obrigação da pessoa jurídica de descontar e
recolher as contribuições por sub-rogação é legal e não foram apresentados nos
autos comprovantes de que os pagamentos realizados pelos produtores rurais
referiam-se às operações realizadas com a pessoa jurídica.
Qualquer recolhimento feito a maior ou indevidamente poderá ser objeto de
pedido de restituição, devendo ser seguido o procedimento regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 274/294) interposto por FRIGORÍFICO
FORTEFRIGO LTDA. em face do Acórdão no. 11-66.136 (e-fls. 251/256), proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

O processo administrativo fiscal tem por objetivo a cobrança de contribuições
sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtores pessoas
físicas, relativos ao período de 09/2015 a 12/2016, para as quais não houve declaração nas Guias
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nem
comprovação de recolhimentos. Trata-se de responsabilidade por sub-rogação pela contribuição
social patronal, contribuição para os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e, a
contribuição para Outras Entidades e Fundos, também denominada Terceiros - SENAR, com
fulcro no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.
Consoante relatório fiscal (e-fls. 108/114), as bases de cálculo foram obtidas a
partir das Notas Fiscais de Entradas, com individualização dos fornecedores produtores rurais
pessoas físicas, às e-fls. 6/68 e totalizadas, por competência, no quadro de e-fl. 111 dos autos.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/3/2019 (e-fl. 123), e
apresentou Impugnação (e-fls. 134/158), em 26/4/2019 (e-fl. 133). O relatório da decisão de piso
sintetizou os argumentos da seguinte forma:
I – tempestividade;
II – inexistência de disposição legal da sub-rogação, considerando que a Resolução do
Senado Federal no 15/2017 suspendeu os arts. 25, I e II e 30, IV, da Lei 8.212/91, não
havendo base legal que a obrigue a reter e recolher o FUNRURAL;
III – a autuada repassou o valor integral da NF ao produtor rural, já que não há destaque
de FUNRURAL nas mesmas;
IV – inconstitucionalidade do SENAR;
V – aplicação do princípio da eventualidade, com exclusão do lançamento em tela de
produtores rurais pessoas físicas que tenham:
a) ação judicial impeditiva da retenção do tributo em questão pelo adquirente;
b) ingressado com parcelamento nos moldes do PRR (Lei no 13.606/2018).
VI – impossibilidade de RFFP, ante a inexistência de conduta ilícita.
Como foram anexadas à impugnação cópias de processos judiciais questionando
as contribuições em comento (e-fls. 187/202), envolvendo alguns dos produtores rurais
elencados no presente processo, o feito foi convertido em diligência (e-fls. 219/220).
O resultado da diligência resultou nas seguintes informações:
I – nos sistemas da RFB, não há registros de parcelamentos por parte de nenhum dos
produtores rurais pessoas físicas arrolados nos autos;
II – identificou ações judiciais, anteriores ao lançamento, movidas por produtores rurais
pessoas físicas, dispensando-os de sofrerem retenções de contribuições sociais sobre a
comercialização de suas produções. Neste sentido, elencou os mesmos no item 2, da
informação fiscal e-fl. 226 e propôs a exclusão dos respectivos valores lançados no
presente crédito, resultando na planilha de retificação à e-fl. 230 dos autos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

O recorrente foi cientificado da diligência fiscal e de seu resultado, em
22/10/2019, conforme e-fl. 245, com reabertura de prazo para aditar sua impugnação inicial.
Contudo, a empresa se manteve inerte.
Os autos foram levados a julgamento em 23/01/2020, e o Acórdão no. 11-66.136
(e-fls. 251/259) foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2016
PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
LEGALIDADE.
A sub-rogação do adquirente de produtos rurais nas obrigações do produtor rural pessoa
física tem substrato legal e já teve a constitucionalidade confirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, em relação ao período do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2016
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Inaplicável, por expressa vedação legal, no âmbito administrativo, discussão de
inconstitucionalidade de lei vigente e cogente.
LANÇAMENTO. PROVAS. RETIFICAÇÃO.
É de se retificar o lançamento originário, quando comprovada a impossibilidade de
retenção de contribuições sociais pelo adquirente de produtor rural pessoa física, em
virtude de ordem judicial.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O acórdão esclareceu os valores que seriam excluídos da cobrança:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto do relator, julgar:
I - procedente em parte a impugnação, no sentido de excluir as contribuições
sociais relativas aos fornecedores pessoas físicas, dispensados, por deliberação
judicial, das retenções dos referidos tributos pelo adquirente, consoante planilha
de fl. 230, reproduzida no anexo I do presente voto;
II – em função da retificação supracitada, manter em parte o crédito tributário
constituído.
Dispensável recurso de ofício, dado que o valor exonerado não ultrapassa o limite de
alçada, fixado na Port. MF no 63/2017.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, ou,
inexistindo óbice legal, parcelamento do mesmo ou, ainda, interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Cientifique à DRF de origem para apreciar possibilidade de lançamento das
contribuições sociais excluídas do presente crédito, em relação aos contribuintes
elencados à fl. 226, nos casos de decisões em juízo não definitivamente julgadas.
(grifos acrescidos)
O recorrente recebeu a intimação do resultado do julgamento por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), tendo o termo de ciência por abertura de mensagem
atestado a ciência em 24/03/2020:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 24/03/2020 18:57:56, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 24/03/2020 17:56:39
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Em 23/04/2020, foi registrada a solicitação de juntada do Recurso Voluntário (e-
fls. 274/294) e documentos (e-fls. 295/318). As razões recursais podem ser assim sintetizadas:
II.1. Preliminarmente. Nulidade da decisão recorrida. Ausência de
apreciação de razões da Impugnação.
Sustenta que a decisão deveria ser anulada por que não teria conhecido
dos argumentos relacionados ao questionamento de inconstitucionalidade
das exigências;
Argumenta que as questões de nulidade do ato de lançamento,
apresentadas na Impugnação não teriam sido apreciadas;
II.2. Preliminarmente. Nulidade do lançamento. Ausência de
diligências essenciais.
Sustenta que, quando da diligência realizada não foram acostados aos
autos documentos de acesso ao sistema de parcelamentos indicando os
produtores rurais pesquisados e o resultado negativo, nem apresentando
detalhes se teriam sido verificados todos os produtores rurais
pesquisados;
Também no que diz respeito aos processos judiciais, sustenta que não
teriam sido apresentados documentos comprobatórios de tais consultas a
sítios da Justiça Federal, de modo que não há como ter certeza que a
diligência foi correta.
Apresenta consulta ao Painel do Parcelamento e indica dois optantes que
seriam produtores rurais relacionados ao lançamento – Francisco Caruso
Neto e João Carlos Aires Maranhão;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

No que diz respeito às ações judiciais de produtores rurais, indica
planilha de produtores que teriam ajuizado ação e que tinham decisão
válida que dispensava a retenção das contribuições no momento do
lançamento.
II.3. Mérito. Anulação do lançamento.
II.3.a. A exigência viola a Constituição Federal de 1988.
O recorrente apresenta histórico das contribuições, dos julgamentos
realizados pelo STF sobre o tema, entendendo que a cobrança das
contribuições seria inconstitucional, e que, portanto, o lançamento
deveria ser anulado;
II.3.b. A exigência viola Resolução do Senado Federal.
Sustenta que a exigência viola a Resolução do Senado Federal no
15/2017;
II.3.c. A exigência viola a reserva de lei complementar.
Sustenta que a sob-rogação seria matéria reservada à lei complementar,
razão pela qual, a sua regulação por meio de lei ordinária seria
inconstitucional;
II.4. Mérito. Ausência de destaque. Afastamento dos pressupostos
básicos da responsabilização tributária.
Destacou-se em Impugnação que a parte Recorrente não destacou, nas
Notas Fiscais de aquisição dos produtos rurais, o tributo em debate.
Assim, em nada se beneficiou desta não incidência. Todo o proveito da
operação teria permanecido com o produtor rural/alienante, razão pela
qual a exigência não poderia ser levada a efeito;
II.5. Mérito. Inconstitucionalidade e ilegalidade do SENAR quanto à
sub-rogação.
Argumenta que a sub-rogação não poderia ser exigida com base em
dispositivo infralegal;
II.6. Mérito. Inconstitucionalidade do SENAR.
Sustenta a inconstitucionalidade do SENAR e destaca que o STF
reconheceu a repercussão geral no Tema no. 801;
II.7. Mérito. Subsidiariamente. Conduta formada com base nos
critérios jurídicos existentes.
Sustenta que o recorrente teria agido de boa fé, e que em nenhuma
hipótese se beneficiou;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Argumenta que, introduzido novo critério, decorrente do julgamento do
STF no RE 718.874, não deveria atingir fatos geradores de 2015-2016;
Por último e de maneira subsidiária, pede-se que, se não acatadas as
razões acima, seja reconhecido que a interpretação então existente da
norma (inconstitucionalidade do FUNRURAL) importava em ato
normativo e/ou decisão com eficácia normativa e/ou prática reiterada da
autoridade administrativa – todas figuras do art. 100 do CTN, e que
conduzem a uma mesma conclusão (parágrafo único do mesmo
dispositivo): exclusão da imposição de penalidades, cobrança de juros e
atualização do valor da base de cálculo. Pede-se, então, subsidiariamente,
que, se não acatadas as razões acima, seja provido o Recurso Voluntário
para deferir a aplicação do art. 100 do CTN, excluindo da exigência as
multas, os juros e a atualização da base imponível.
II.8. Subsidiariamente. Dedução dos tributos negociados pelos
produtores rurais. Dedução dos tributos referentes às aquisições de
mercadorias oriundas de produtores rurais que dispunham de
decisão judicial desobrigando do recolhimento.
O recorrente requer (1) seja determinada a análise exaustiva e
comprovada, em relação a todos os produtores rurais, em relação a ambas
as hipóteses; (2) sejam expurgados da autuação primeiro os casos já
acima apresentados e, na sequência, todos os demais casos identificados
a partir do provimento do item anterior.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

A Recorrente alegou preliminarmente: (1) nulidade da decisão recorrida por
ausência de apreciação das razões da Impugnação; (2) nulidade do lançamento em razão de
ausência de diligências essenciais.
2.1. Nulidade da decisão recorrida
As razões que não teriam sido analisadas pela decisão de piso, de acordo com o
recurso voluntário, teriam sido as seguintes:
(1) no mérito da exigência, argumentou-se não apenas que o contribuinte está protegido
por decisão do STF e Resolução do Senado Federal, mas também que a
responsabilização do adquirente é violadora do art. 146, III, b, da CF/88 e do art. 128 do
CTN, que admite responsabilidade tributária apenas da pessoa “vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação” – de maneira que a sub-rogação que se pretende
aplicar traz violação formal (CF, 146: reserva de Lei Complementar) e material
(ampliação do normatizado no CTN);
(2) especificamente quanto ao SENAR, que não subsiste a regra de sub-rogação pois
fundada, à época dos fatos geradores, em norma infralegal, em direta violação ao art.
150, I da CF/88 e 97 do CTN.
(...)
Arguiu-se em Impugnação a nulidade da autuação por insuficiência de capitulação e
consequente prejuízo ao direito de defesa – as disposições de Lei citadas são genéricas e
desconectadas com o caso. Demonstrou-se, naquela ocasião, não apenas por argumentos
jurídicos, mas por fatos dos autos, que a fundamentação legal do lançamento é de todo
viciada, carecendo de elementos básicos.
Diante das supostas omissões, sustenta a recorrente que teriam sido afrontados seu
direito ao devido processo legal e à ampla defesa.
Entendo que não assiste razão à recorrente. A decisão de piso analisou todos os
argumentos apresentados em sede de Impugnação e foi devidamente fundamentada, concluindo
que, com base nas leis em vigor, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, dos Pareceres
vinculantes e das Soluções de Consulta sobre o tema, que as contribuições sociais lançadas
seriam devidas.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
A decisão de piso ainda destacou a impossibilidade de análise de argumentos
relacionados à constitucionalidade e legalidade das leis tributárias, que é o caso das alegações
acima. Vale o destaque:
Da Argüição de Inconstitucionalidade do SENAR
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Mister frisar que argüição de inconstitucionalidade de lei vigente não pode ser objeto de
discussão no âmbito administrativo.
É o que estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Logo, resulta sem guarida a insatisfação da impugnante neste aspecto.
O tema também foi objeto da Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006),
que diz:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, entendo que não há ofensa ao direito de defesa e a decisão de piso
abordou devidamente todos os argumentos apresentados.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Da nulidade do lançamento
A segunda alegação de nulidade refere-se ao lançamento e à diligência realizada.
Alega o recorrente que o lançamento falhou ao não verificar previamente as decisões judiciais
dos produtores rurais bem como a existência de pagamentos no Programa de Parcelamento.
Sustenta que, além de serem observadas as decisões judiciais favoráveis
proferidas em favor dos produtores rurais, deveriam ter sido excluídos da base das contribuições,
os valores incluídos no parcelamento por produtores rurais pessoas físicas. Ademais, o recorrente
argumenta que a diligência realizada não teria sido clara e não teria trazido os documentos
comprobatórios nos autos, como os parâmetros das buscas realizadas, todos os nomes de
produtores rurais verificados, detalhes dos sítios visitados.
Também neste ponto não há que se falar em nulidade.
Sobre as decisões judicias, vê-se que a diligência fiscal analisou cada uma das que
foram identificadas e a decisão de piso promoveu a exclusão dos valores da base de cálculo, e
emitindo o comando para a Delegacia de Origem também observá-las no momento da
liquidação. Já no que diz respeito ao parcelamento, a diligência fiscal ressaltou que não teriam
sido identificados produtores rurais vinculados aos fatos geradores.
Ainda que tivessem sido verificados parcelamentos formalizados por produtores
rurais, estes teriam sido promovidos pelas pessoas físicas, e o presente lançamento diz respeito a
contribuições previdenciárias de responsabilidade da pessoa jurídica, por sub-rogação. Portanto,
caberia à recorrente apresentar documentos comprobatórios de que as contribuições aqui
lançadas já teriam sido objeto de pagamento por terceiros.
É correto afirmar que a formação do crédito tributário, através do lançamento de
ofício como uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

legislação aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme
estipulado no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A não observância da legislação
ou a ausência de seus requisitos resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à
possibilidade de cerceamento indevido do direito de defesa.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à
conclusão expressa na acusação fiscal. Isso foi feito à luz da legislação tributária aplicável às
razões apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação
considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme
demonstrado no Auto de Infração.
No caso em questão, a autoridade agiu em conformidade com as disposições
legais que regem o lançamento, detalhando no Relatório Fiscal os dispositivos aplicáveis e
descrevendo os fatos geradores das contribuições, assim como os documentos que embasaram a
apuração. Os valores das contribuições devidas, juntamente com os acréscimos legais de juros e
multa, foram devidamente mencionados, respaldados por fundamentação legal.
Diante da constatação de não pagamento das contribuições devidas pelo
recorrente e considerando as disposições legais que conferem prerrogativas para arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais estipuladas na Legislação
Previdenciária, é imperativo que o agente fiscal cumpra o estabelecido legalmente, sob pena de
responsabilidade, conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Além do exposto, entendo que não houve, em nenhum momento do processo,
restrição ao direito de defesa do recorrente ou violação aos princípios do contraditório e devido
processo legal. Isso porque todas as oportunidades foram concedidas para a prática dos atos
processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, conforme previsto no Decreto no
70.235/1972.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente e rejeito a
preliminar arguida.
3. Mérito
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 108/114), foram lançados créditos da
Seguridade Social decorrentes das contribuições incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção rural, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, sendo a
responsabilidade pela retenção e recolhimento atribuídos à empresa adquirente, na condição de
sub-rogada, na forma prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n.o 8.212/91, considerando a não
comprovação destes recolhimentos.
A fiscalização averiguou se teria sido realizado o desconto e recolhimento, bem
como se as informações teriam sido declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e GFIP, e
concluiu:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

3. Os subitens e itens a seguir demonstram a presença dos requisitos legais para o
lançamento (art. 142, do CTN) e ausentes os requisitos que suspendem a
exigibilidade do credito tributário (art. 151, do CTN):
3.1. Como é cediço, em 30 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal – STF,
decidiu em definitivo com repercussão geral a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS. Conforme o STF, a Lei no 10.256, de 2001, é constitucional ao restabelecer
a contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta após o respaldo da
EC n° 20, de 1998, que introduziu a expressão “receita” no art. 195 (inciso I, alínea b)
da Constituição Federal.
3.2. Intimada através do “Termo de Constatação” (item 2.3, supra) a prestar
informações acerca da existência de decisões judiciais a seu favor que suspendem ou
impedem a cobrança do tributo lançado no Auto de Infração objeto deste relatório a
pessoa jurídica não se manifestou.
3.3. O sujeito passivo não se manifestou em relação ao demonstrativo com os dados
nas notas fiscais, anexado ao TIPF, contendo os valores de aquisição de produtos
rurais que comprovam a ocorrência do fato gerador e a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
3.4. Por derradeiro o sujeito passivo não comprovou o recolhimento e/ou
parcelamento da contribuição previdenciária, objeto do procedimento fiscal.
(grifos acrescidos)
Na condição de sub-rogada na qualidade de adquirente, foram verificadas as
infrações:
Com efeito, quando o Produtor Rural Pessoa Física vende a sua produção Rural a
Pessoa Jurídica, esta fica obrigada a reter e recolher a contribuição devida pelo Produtor
Rural Pessoa Física na qualidade de sub-rogado da obrigação (conforme o Art. 25 da
Lei 8.212/91 e Art. 6° da Lei 9.528/97, alterada pela Lei 10.256/01), cujo valor da
aquisição deverá ser declarado em sua GFIP no campo Comercialização Produção –
Pessoa Física. As aquisições de produtos rurais, comprovadas através dos
demonstrativos em anexo e resumidas por competência no quadro do item 5, abaixo,
evidenciam que o sujeito passivo praticou a conduta econômica tida como hipótese de
incidência, todavia não comprovou haver efetuado a quitação dos tributos devidos ou a
suspensão de sua exigibilidade.
Em relação ao mérito, o recorrente reitera os termos de sua impugnação, no
sentido de que: (i) a cobrança da contribuição não tem guarida constitucional, razão pela qual
não pode ser exigida legalmente; (ii) a exigência viola a Resolução do Senado Federal; (iii) a
exigência via sub-rogação viola a reserva de lei complementar; (iv) que o Recorrente não teria
realizado o desconto, de modo que não poderia ser responsabilizado pelos valores devidos; (v)
inconstitucionalidade e ilegalidade do SENAR quanto à sub-rogação; inconstitucionalidade do
SENAR; (vi) impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no
julgamento do RE 718.874, em razão de terem sido adotados novos critérios; (vii)
subsidiariamente, dedução dos tributos negociados pelos produtores rurais.
Pois bem. Primeiramente, vale pontuar que o Supremo Tribunal Federal julgou
constitucional a contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O julgamento se deu em
30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874 (Tema 669), com repercussão geral
reconhecida e trânsito em julgado em 21/09/2018, tendo sido fixada a seguinte tese:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da Resolução no
15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição
incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda Constitucional no
20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da
responsabilidade por sub-rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da
Lei no 8.212, de 1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade
quanto à contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa física no regime
posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora explicitado encontra perfeito
alinhamento às razões de decidir declinadas quando do julgamento do RE no
718.874/RS (repercussão geral), no qual o STF pronunciou a constitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física recriada pela Lei no
10.256, de 2001. A deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à contribuição do
segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas, obviamente, a própria regra
de responsabilidade por sub-rogação.
Ainda no que diz respeito à manutenção da regra da sub-rogação, vale ressaltar a
Súmula CARF no 150 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019):
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
O questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária e da
sub-rogação retornou ao STF no julgamento da ADI 4395, cujo julgamento ainda não restou
finalizado, tendo sido suspenso após o voto do Ministro Dias Toffoli. Isto porque, apesar de o
resultado ter sido finalizado reafirmando a tese firmada pelo STF no Tema 669/RG, no sentido
de que é “constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei no. 10.256/2001”, no que diz respeito à constitucionalidade da
regra da sub-rogação, restou a dúvida se o Ministro Marco Aurélio teria votado ou não.
O Ministro Dias Toffoli divergiu do Ministro Gilmar Mendes (relator), julgou
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição
Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorizasse, na
ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação
da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no
10.256/01 ou de leis posteriores. Portanto, enquanto não for prolatado o resultado de julgamento,
não é possível afirmar qual será o posicionamento seguido pelo STF quanto à regra da sub-
rogação.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Contudo, o mesmo STF, em decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo no. 1.362.763, da relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu que a
regra da sub-rogação seria constitucional. A ementa foi publicada em 09/02/2023, no sentido de
que, por força do entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395). Há que se destacar que ainda que com a
ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, foi afirmado o
caráter constitucional do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Vale o
destaque:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base
para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, se posicionou da seguinte forma:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma
subrogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Portanto, existe dúvida se a jurisprudência será reafirmada e se será reconhecida
como constitucional a regra da sub-rogação, de modo que, até que seja proclamado o resultado
final, e enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou
orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante
aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento
diverso do enunciado sumular. (Acórdão no. 2202-009.803, Conselheiro Relator Relator Leonam
Rocha de Medeiros, sessão de 05/04/2023).
Adicionalmente, o STF, apreciando o Tema 801 da Repercussão Geral, que
versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese:
Tema 801 - Constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do
art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e
do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.
Diante do exposto, entendo que os lançamentos devam ser mantidos.
4. Pedido Subsidiário
O recorrente apresentou pedido subsidiário, para que fossem deduzidos dos
lançamentos (1) os valores eventualmente recolhidos pelos produtores rurais em razão das
mesmas operações autuadas e (2) os valores referentes aos produtores rurais que tivessem
decisões judiciais que os desobrigassem do recolhimento das contribuições.
Nas informações sobre a diligência, foram observadas as decisões judiciais
proferidas em favor dos produtores rurais, tendo sido subtraídos os valores a estes referentes na
Planilha para retificação do Auto de Infração, senão, vejamos:
3 - Em consequência dessas decisões judiciais, estão sendo subtraídos do credito
tributário os valores devidos, resultantes das bases de cálculo referentes às aquisições de
produtos rurais, adquiridos desses PRPF ́s, conforme demonstrativo em anexo,
denominado “PLANILHA PARA RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO”.
A decisão de piso já considerou as decisões judicias proferidas em favor dos
produtores rurais que, à época do lançamento, impediam o desconto e o recolhimento das
contribuições por sub-rogação.
Diante do exposto, voto por julgar:
I - procedente em parte a impugnação, no sentido de excluir as contribuições sociais
relativas aos fornecedores pessoas físicas, dispensados, por deliberação judicial, das
retenções dos referidos tributos pelo adquirente, consoante planilha de fl. 230, que passa
a compor o anexo I do presente voto;
A decisão de piso ainda determinou, em razão da referida exclusão, o seguinte:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Cientifique à DRF de origem para apreciar possibilidade de lançamento das
contribuições sociais excluídas do presente crédito, em relação aos contribuintes
elencados à fl. 226, nos casos de decisões em juízo não definitivamente julgadas.
Portanto, a decisão de piso cumpriu as decisões judiciais e retirou os valores do
lançamento, determinando que a Delegacia de origem apreciasse a possibilidade de lançamento
de tais valores, caso as decisões em juízo não fossem confirmadas.
Dessa forma, no que diz respeito às decisões judiciais proferidas em favor dos
produtores rurais, e que impediam que o recorrente promovesse a retenção e recolhimento das
contribuições, entendo que não há interesse recursal.
No que diz respeito a eventuais pagamentos realizados por produtores rurais no
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei no. 13.606/2018,
conforme a diligência realizada, não foram verificadas adesões:
Em atenção ao despacho 4.539 - 7a Turma da DRJ/REC, informamos:
1 – Em consulta no sistema informatizado gerenciador de parcelamentos da Receita
Federal do Brasil (PARCWEBPREV), verificamos que nenhum dos produtores rurais
pessoas fisicas que comercializaram produtos rurais com o sujeito passivo, aderiu ao
acordo de parcelamento, instituído pela Lei no 13.606/2018 – PRR.
Conforme destacado pela decisão de piso, as contribuições sociais aqui lançadas
correspondem à obrigação tributária do próprio recorrente e caso tenham sido recolhidos valores
pelos produtores rurais em decorrência das mesmas operações, isto deveria ter sido comprovado
pelo recorrente, como bem ressaltou a decisão de piso:
O fato de, por liberalidade, não haver descontado dos fornecedores as mencionadas
contribuições sociais, como alega, não a exime da responsabilidade de seu recolhimento
à Seguridade Social, dado que seu é o ônus, por força de lei, salvo se dispensada de
fazê-lo por ordem judicial, caso dos produtores rurais pessoas físicas elencados à fl.
226, na diligência fiscal, cujas contribuições sociais são deduzidas do crédito em
apreço, nos moldes da planilha de fls. 230, que se homologa com a presente decisão.
De notar-se que não foram identificados ou comprovados os alegados
parcelamentos das contribuições sociais ora exigidas, de sorte que nada há a
deduzir neste sentido.
Assim, retificado o crédito pelas razões supracitadas, exsurge o mesmo plenamente
exigível do autuado.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente aponta a existência de dois
produtores rurais que teriam formalizado parcelamento. Reproduzo abaixo a planilha
apresentada, retirada do Painel do Parcelamento (www.pgfn.gov.br):

Mês/Ano do
Requerimento do
Parcelamento
UF do Optante
CPF/CNPJ do
Optante
Nome do
Optante
Número da
Conta do
Parcelamento
08/2019
Pará
XXXX
Francisco Caruso
2629400
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720630/2019-47

Neto
04/2018
Pará
XXXX
João Carlos
Aires Maranhão
1876202
Contudo, nenhum documento foi apresentado nos autos para comprovar que os
débitos incluídos no parcelamento pelos produtores rurais referiam-se exatamente às operações
realizadas com o recorrente. Ora, se a obrigação tributária é do recorrente e outra pessoa
recolheu o tributo devido, as provas deveriam ter sido apresentadas nos autos.
Verifica-se, portanto, que o recorrente não se desincumbiu dos ônus de comprovar
que parte das contribuições devidas em razão das operações com produtores rurais foram
quitadas por estes produtores, razão pela qual, não há como se deferir o pedido de
aproveitamento dos referidos valores.
Dessa forma, sem razão o recorrente.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, REJEITAR
as preliminares e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 343
DF CARF MF
Original